Tribunal: TJDFT
Processo: 0034843-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0034843-65.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MORAIS IMOVEIS LTDA APELADO: LUCIA MARIA LOPES CAVALCANTE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MORAIS IMOVEIS LTDA, contra o acórdão de ID 46826852. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46999270. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LUCIA MARIA LOPES CAVALCANTE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023 15:44:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador